Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003506-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA (EMBARGANTE), FERNANDO BARCELLA (EMBARGANTE), ADRIANO MARCIO DE SOUZA - CPF: 892.406.501-72 (EMBARGANTE), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (EMBARGANTE), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), VANESSA TREVILATO RIVOIRO - CPF: 369.909.918-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – INOVAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO
–
MÉRITO
–
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

A arguição de inconstitucionalidade apresentada apenas nos segundos Embargos de Declaração configura inovação recursal, o que impõe o não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração dos ora embargantes.

Estes suscitam preliminarmente a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, §3º, do anexo I, da Portaria n. 298/2020-PRES do TJMT, que instituiu e regulamentou o plenário virtual no Poder Judiciário de Mato Grosso, por ofensa ao princípio da colegialidade (artigos 22, I, e 93, IX, e 37, todos da CF), portanto seria nulo o julgamento.

Aduzem que não registrar o voto no sistema corresponde a abstenção, e não a acompanhamento da conclusão firmada pelo relator. Alegam também que o art. 6º, I a IV, e parágrafo único, da referida Portaria, não traz essa opção (de abstenção), e que basta conferir o que o julgador anotou na aba “voto-ação”.

Afirmam que, por essa razão, os acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento e nos primeiros Declaratórios são nulos, pois só se teve conhecimento do voto do relator, portanto trata-se de decisão monocrática, o que afronta os artigos 104, §§1º a 3º, do Regimento Interno do TJMT, e os artigos 1º, parágrafo único, 4º, §§2º e 4º, e 6º, da Portaria, que não contêm a alternativa “deixar de registrar voto”, bem como o art. 943 do CPC.

No mérito, apontam omissão sobre o entendimento diverso do STJ de inviabilidade de redução de multa aplicada em virtude de resistência injustificada do Banco em cumprir decisão judicial por mais de 10 anos.

Ressaltam que, quanto aos juros moratórios, a Câmara se limitou a consignar que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é de ser indevida a incidência, sem considerar o argumento que apresentaram, de que há jurisprudência do próprio STJ pela sua aplicação quando a hipótese é idêntica a destes autos.

Manifestação do embargado no ID. 176686154.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer por ausência de interesse público (ID. 182411150).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

Os embargantes pugnam preliminarmente pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, §3º, do anexo I, da Portaria 298/2020-PRES do TJMT, que instituiu e regulamentou o plenário virtual no Poder Judiciário de Mato Grosso, por ofensa ao princípio da colegialidade (artigos 22, I, e 93, IX, e 37, todos da CF), portanto seria nulo o julgamento.

O ora embargado interpôs Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que rejeitou a sua Exceção de Pré-Executividade.

O Recurso foi provido em parte, por unanimidade (ID. 166624152), para reduzir o total da multa para R$100.000,00, com atualização pelo INPC a partir do arbitramento (decisão com ID. 80368446, pág. 180, autos em 1º grau, proferida em 23-7-2013 - AgInt no AREsp. 1797113 SP).

A esse acórdão foram opostos os primeiros Embargos de Declaração, não providos por unanimidade (ID. 172319174).

Apenas agora, nos segundos Aclaratórios, os embargantes afirmam a inconstitucionalidade da mencionada Portaria, com a finalidade de anular os dois acórdãos anteriores. Logo, cuida-se de evidente inovação.

Também não se trata de questão vinculada ao pedido principal relacionado ao Agravo de Instrumento (multas), sendo claro o mero propósito de anulação de julgamentos lícitos.

Ademais, nos IDs. 166624152 e 172319174 foi certificada a decisão final unânime
do colegiado
sobre os Recursos.

Por fim, os embargantes, caso tivessem interesse, poderiam se valer do §2º do art. 4º da Portaria 298/2020-PRES, que enuncia:

“§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
”.

Contudo, só depois da publicação do segundo acórdão é que buscaram anular o julgamento com base em suposta inconstitucionalidade, a ser reconhecida em caráter
incidenter tantum.
Utilizaram-se de

via imprópria com o objetivo de invalidar
decisum
que lhes foi desfavorável.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. CELERIDADE PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para realização na forma presencial.

2. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que esta Corte Especial julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

3. O argumento da inconstitucionalidade do julgamento eletrônico pelo Plenário Virtual é inovação recursal apresentada pela parte embargante quando da interposição dos Embargos de Declaração.

4. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo de status constitucional (art. 5º, LXXVIII da CF: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.").

5. O CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art. 1.021).

6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de competência originária da Corte (§3º, art. 937), mantendo a técnica de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais. Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento presencial.

7. Deve-se observar que as normas regimentais do STJ garantem o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos quando asseguram a possibilidade de os advogados das partes questionar a adoção do procedimento ou apresentar memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto.

8. Embargos de Declaração rejeitados
”. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.656.613/SP, relator Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgamento em 11-6-2019, DJe de 26-6-2019).

Dessa forma, não conheço do pedido.

MÉRITO

É manifesta a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito e modificação do resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis apenas quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), até mesmo para fins de prequestionamento.

Nos primeiros Aclaratórios foi destacado que a multa diária não faz coisa julgada, podendo ser revista quando atingir valor desproporcional, como na presente lide, uma vez que chegou a R$3.855.061,25, o que extrapola significativamente a função inibitória da medida.

Esse entendimento está em consonância com o Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça, e o fato de os embargantes colacionarem decisões de 2017 e 2018 do STJ não altera o aresto ora em discussão, pois está em consonância com recentes julgamentos do STJ. Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada, podendo ser modificada inclusive na fase de execução do julgado. Assim, não havia óbice a que a Corte de origem determinasse a redução do montante final executado.

2. A jurisprudência desta Corte trilha no sentido de que na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a disposição contida na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no AREsp n. 2.272.065/PR, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, sessão de 12-6-2023, DJe de 15-6-2023).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
"O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts.

497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença."

(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado
”. (AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, sessão de 29-5-2023, DJe de 2-6-2023).

Sobre os juros de mora, no aresto impugnado também constou que foi adotado posição do STJ, pela não incidência sob pena de ocorrer
bis in idem
(AgInt no AREsp. 1813798 MS). A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos temos da jurisprudência do STJ, "não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem" (AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

2. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp n. 1.813.798/MS, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 21-6-2021, DJe de 1º-7-2021).

Como visto, as questões suscitadas e imprescindíveis à resolução da lide foram devidamente apreciadas.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, não autoriza ingressar por esta via.

Pelo exposto, conheço parcialmente os Embargos de Declaração e, nesse ponto, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023